Tribunal: TJES
Processo: 5014901-15.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014901-15.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FABIO DIOGO LIMA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE A TEXTO DE LEI, ERRO MANIFESTO OU FATOS NOVOS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, ajuizada por
FABIO DIOGO LIMA,

com o objetivo de desconstituir condenação por crime de roubo circunstanciado (arts. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inc. I, do CP), na qual o revisionando foi sentenciado à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (1) definir se a fixação da pena-base incorreu em fundamentação genérica ou ilegal; (2) verificar a obrigatoriedade da aplicação da fração de 1/6 pela confissão espontânea; e (3) avaliar se houve violação à Súmula 443, do STJ na escolha da fração de aumento das majorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de redução da pena base
, ressalta-se que a revisão criminal, não se presta à rediscussão de fundamentos de mérito, já analisados na apelação criminal, salvo quando presentes as hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

4. A pena-base foi fixada com base na valoração negativa de três circunstâncias judiciais, de forma fundamentada, não se evidenciando ilegalidade, contrariedade à lei ou erro manifesto.

5.
No que se refere ao pedido de fixação da
fração de 1/6 pela confissão espontânea
, destaca-se que, não há previsão legal obrigatória nesse sentido, tratando-se de juízo discricionário do magistrado, tampouco, decisão vinculante a respeito. Além disso, a confissão do requerente, não foi fundamental para a resolução do processo, uma vez que, as demais provas produzidas durante a instrução, especialmente, o reconhecimento pessoal pelas vítimas, evidenciava a participação do réu. Assim, a redução em 6 meses, não se mostrando esta desarrazoada, considerando os elementos dos autos.

6.
A aplicação da fração pelas causas de aumento do roubo,
está em conformidade com a gravidade dos fatos, cuja justificativa da incidência, em elementos concretos, consta da fundamentação da sentença, inexistindo violação à Súmula 443, do STJ. No caso, as vítimas tiveram suas mãos amarradas e permaneceram trancadas, por cerca de 1h30, dentro do box do banheiro, viradas para a parede, e sob vigilância de um dos criminosos.

7. A tentativa de utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal, encontra óbice jurisprudencial consolidado (STJ, AREsp 2.698.709/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 16/12/2024).

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5014901-15.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FABIO DIOGO LIMA
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, com fulcro no art. 621, inc. I e III, do Código de Processo Penal, ajuizada por
FABIO DIOGO LIMA
, objetivando a desconstituição da condenação que lhe foi imposta nos autos da ação penal nº 0000022-23.2021.8.08.0067, na qual restou sentenciado à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo circunstanciado (arts. 157, § 2º, incs. II e V, § 2º-A, inc. I, do Código Penal).

Sustenta a defesa (id. 15834291), em síntese, que o Magistrado utilizou de fundamentação genérica, ou inerente ao tipo legal, para exasperar seis circunstâncias judiciais, razão pela qual, requer o decote, com exceção dos maus antecedentes, bem como a utilização da fração de 1/6, para redução da pena, em razão da confissão espontânea e o afastamento de uma causa de aumento na terceira fase, por violação à Súmula 443, do STJ, com aplicação da fração mínima.

Inicialmente, saliento que, a revisão criminal, possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual,
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas
e, muito menos, para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Feitas essas considerações, noto que o v. Acórdão combatido (id. 15834301), restou ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS IMPROVIDO. 1.
As penas bases foram fixadas em estrita observância ao disposto nos art. 59 e 68 do CP
. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000022-23.2021.8.08.0067, Relator: Des. Pedro Valls Feu Rosa, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data da Publicação no Diário: 01/03/2024 – grifo nosso).

Acerca da insurgência do revisionando, constou do inteiro teor do voto, a seguinte análise:

[...] c) Quanto ao réu Fábio Diogo Lima.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da valoração negativa de 03 circunstâncias judiciais de modo devidamente fundamentado, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

Incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea, tendo a pena sido reduzida em 06 (seis) meses e fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes causas de diminuição.

Incidiu corretamente a causa de aumento do art. 157, §2º, II e V do CP, razão pela qual foi a pena aumentada em 1⁄2, restando fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ainda, foi devidamente reconhecida a causa de aumento do art. 157, §2º-A do CP, tendo a pena sido aumentada em 2/3, restando definitivamente fixada em 12 (doze) anos e 06 (seis) de reclusão, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Mantenho o regime de cumprimento de pena como sendo fechado, diante do quantum de pena interposto.

Ao contrário do que sustenta a defesa, não vejo como reconhecer a participação de menor importância (Art. 29, §1º do CP), eis que Fabio, com sua conduta, assegurou a execução do crime e o produto dos atos praticados pelo grupo. [...]

Constata-se, que ao analisar o recurso de apelação, na primeira fase dosimétrica, a eg. Primeira Câmara Criminal, decotou três circunstâncias judiciais, ante a ausência de fundamentação concreta. No entanto, manteve a pena base, por entendê-la razoável.

Quanto a aplicação da fração de 1/6 para redução da sanção intermediária
, em razão da presença da confissão espontânea, não obstante o entendimento jurisprudencial, a aplicação de referida fração não é obrigatória, uma vez que não há previsão legal determinando sua aplicação, tampouco decisão vinculante a respeito.

Além disso, a confissão do revisionando não foi fundamental para a resolução do processo, uma vez que as demais provas produzidas durante a instrução, especialmente o reconhecimento pessoal pelas vítimas, evidenciava a participação do réu.

Assim, ao analisar o caso concreto, o julgador entendeu suficiente a redução em 6 meses, não se mostrando esta desarrazoada.

No que se refere à alegação de violação à Súmula 443, do STJ
, verifica-se que a justificativa da incidência das majorantes, em elementos concretos, consta da fundamentação da sentença e a fração utilizada, decorreu da gravidade dos fatos, ante a restrição de liberdade das vítimas, que tiveram suas mãos amarradas e permaneceram trancados por cerca de 1h30, dentro do box do banheiro, virados para parede e sob a vigilância de um dos criminosos, inexistindo a ofensa alegada.

Como se sabe, a revisão criminal não é uma segunda apelação, somente sendo admitida quando presente ao menos uma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não se prestando, pois, à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada no Juízo de primeiro grau e em apelação criminal.

Na hipótese, observo que a matéria combatida, foi devidamente analisada quando da análise do recurso de apelação interposto pelo revisionando.

Assim,
não se verifica qualquer elemento novo, válido e eficaz
, que não tenha sido já apreciado nos autos originários, e que pudesse, de forma autônoma, desconstituir a condenação firmada.

O revisionando pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AREsp n. 2.698.709/MG, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJE de
16/12/2024
).

Também não constato haver erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração do v. Acórdão ou da dosimetria realizada.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator em julgar improcedente o recurso.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.